Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia eletrônica, tendo em vista a possibilidade de a parte poder juntar provas técnicas. Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
5 – Contrato de cartão de crédito. Transações impugnadas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora informa que, mês de setembro de 2021, foi surpreendida por uma compra em seu cartão de crédito a qual não havia realizado, no valor de R$ 4.743,46, dividida em duas parcelas de R$ 2.371,73. O boletim de ocorrência é elemento de verossimilhança das alegações da autora de que não efetuou a compra impugnada (ID 38544972). O alto valor da compra não é compatível com o perfil de consumo da autora, conforme se observa nas faturas do cartão de crédito referente a meses anteriores (ID 38545003). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade. O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). O réu não trouxe elementos que indicasse suposta contribuição da autora para a ocorrência da fraude. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de débitos, nos termos fixados na sentença.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima de fraude bancária, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. A simples cobrança indevida, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais. Não há, ainda, qualquer comprovação de que o golpe se iniciou em virtude de vazamento de dados pessoais da autora, pelo que não houve violação à intimidade ou à privacidade. Assim, a autora não tem direito à indenização por danos morais. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu não provido. Sem custas e sem honorários diante da sucumbência recíproca.
W